Tribunal: TJBA
Processo: 8000181-97.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000181-97.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTES/APELADOS: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e COSME DE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCELO CINTRA ZARIF, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

Advogado(s)
:
THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, MARCELO CINTRA ZARIF

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
INUNDAÇÃO. ABERTURA DE COMPORTAS DA USINA HIDRELÉTRICA DE PEDRA. CONTRARRAZÕES DA ACIONADA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO DO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO INTERPOSTA FORA DO PRAZO. PRELIMINAR. ACOLHIMENTO. CONTRARRAZÕES AUTOR.
PREAMBULAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. EXPOSIÇÃO DOS MOTIVOS PARA REFORMA DO JULGADO. AFASTAMENTO
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA
.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. MATÉRIA DE DIREITO E PARTE FÁTICA QUE SATISFAZ-SE COM A PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA. DENUNCIAÇÃO À LIDE AO MUNICÍPIO DE JITAÚNA. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NAS HIPÓTESES CONTIDAS NO ART. 125 DO CPC. PREFACIAIS REJEITADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA OPERAÇÃO DA HIDRELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. AUSÊNCIA EXCLUDENTE. FORÇA MAIOR. CHUVAS FORTES INSERIDAS NO RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELA CONCESSIONÁRIA
. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO
.
RECONHECIMENTO DO ABALO PSÍQUICO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO DA ACIONADA DESPROVIDO. RECURSO D
O
AUTOR
NÃO CONHECIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8000181-97.2023.8.05.0144
, tendo como apelantes e apelados, as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR
as
PRELIMINARES
de ausência de dialeticidade,
cerceamento do direito de defesa
e ilegitimidade passiva
, acolher a preliminar de intempestividade recursal e
NÃO CONHECER DO RECURSO DO ACIONANTE
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ACIONADA
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.